Tribunal: STF
Processo: RMS 27254
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-31
Data de publicação: 2016-05-31

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração em agravo regimental. Pretensão de rediscussão da causa. Reexame. Impossibilidade. Embargos não conhecidos. Precedentes.



    1. As questões trazidas nos declaratórios já foram apreciadas pela Turma no julgamento do agravo regimental contra o qual se insurge o embargante.



    2. A alteração na composição da Turma não faz modificar a relatoria do feito, de modo que o simples fato de o processo ter sido distribuído ao seu relator quando esse ainda compunha a Primeira Turma do Supremo Tribunal, não vincula esse órgão colegiado para a apreciação do agravo regimental correspondente.



    3. Embargos de declaração não conhecidos.